Tribunal: TJSP
Processo: 1001218-10.2019.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Condenação de Fundação Municipal ao pagamento dos encargos moratórios decorrentes do atraso no adimplemento da obrigação – Alegação de cláusula contratual que veda a atualização monetária – Inocorrência – Encargos moratórios devidos, em decorrência do princípio da moralidade – É inadmissível a manutenção do pagamento do débito, sem a incidência dos encargos moratórios, sob

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Condenação de Fundação Municipal ao pagamento dos encargos moratórios decorrentes do atraso no adimplemento da obrigação – Alegação de cláusula contratual que veda a atualização monetária – Inocorrência – Encargos moratórios devidos, em decorrência do princípio da moralidade – É inadmissível a manutenção do pagamento do débito, sem a incidência dos encargos moratórios, sob risco do incentivo à inadimplência e ocorrência do enriquecimento sem causa pelo Município – Precedentes desta Corte – Sentença mantida – Apelo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191286
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001218-10.2019.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO, é apelado PORTAL
LTDA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E
BANDEIRA LINS.
São Paulo, 11 de março de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001218-10.2019.8.26.0510 - Comarca de Rio Claro - Voto no 33.635 - bhs
2
Voto no 33.635
Apelação Cível no 1001218-10.2019.8.26.0510
Comarca: Rio Claro
Apelante: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO
CLARO
Apelado: PORTAL LTDA.
JUIZ: André Antônio da Silveira Alcântara
AÇÃO DE COBRANÇA
Condenação de Fundação
Municipal
ao
pagamento
dos encargos moratórios
decorrentes do atraso no adimplemento da obrigação
Alegação de cláusula contratual que veda a atualização
monetária Inocorrência Encargos moratórios devidos,
em decorrência do princípio da moralidade
É
inadmissível a manutenção do pagamento do débito, sem a
incidência dos encargos moratórios, sob risco do incentivo
à inadimplência e ocorrência do enriquecimento sem causa
pelo Município
Precedentes desta Corte
Sentença
mantida Apelo não provido.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto
tempestivamente pela Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro, às
fls. 104/110, em face da r. sentença de fls. 100/102 que julgou extinto o
feito no tocante à cobrança do débito principal e procedente o pedido
relativo aos encargos da mora. Foram fixados honorários advocatícios
em 15% sobre o valor atualizado da causa.
A parte dispositiva da r. sentença está abaixo reproduzida:
“Posto isso, JULGO EXINTO o feito no que tange à
cobrança do montante principal do débito, nos termos do
art. 485, inciso VI, do CPC; e quanto aos encargos da mora
JULGO PROCEDENTE o pedido constante da presente
ação proposta por Portal Ltda. em face da Fundação
Municipal de Saúde de Rio Claro-SP, o que faço com fulcro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001218-10.2019.8.26.0510 - Comarca de Rio Claro - Voto no 33.635 - bhs
3
no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Por
conseguinte, condeno a requerida no pagamento dos valores
correspondentes à correção monetária e juros moratórios
referente ao valor principal de R$6.598,68 (seis mil
quinhentos e noventa e oito reais e sessenta e oito centavos).
Os valores deverão ser atualizados a contar da data em que
o pagamento deveria ter sido realizado e acrescido de juros
de mora a partir da propositura desta ação. Os juros de
mora incidentes serão na forma do que dispõe o artigo 1oF,
da Lei no 9.494/97, com as alterações engendradas pela Lei
no 11.960/2009, bem como na correção monetária será
observada a Tabela Prática do Tribunal de Justiça para
cálculo de atualização monetária dos débitos judiciais
relativos às Fazendas Publicas.
Firme na causalidade e em razão da sucumbência, arcará a
requerida com as custas e despesas desembolsadas pela
requerente, bem como honorários de seu patrono, que fixo,
dada a complexidade da demanda e grau de zelo
profissional, em 15% (quinze por cento) do valor da causa,
atualizado.
Afasta-se a litigância de má-fé. Dispensa-se a remessa
necessária. Oportunamente, arquivem-se. P.I.C”
Irresignada, a Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro
interpôs recurso de apelação, pleiteando a reforma da r. sentença sob o
fundamento de que na condição de ente público, goza de prerrogativa
na imposição de cláusulas exorbitantes em seus contratos celebrados
com particulares.
Enuncia que o crédito da autora é decorrente do contrato de
licitação na modalidade pregão no 13/2017, regulamentado através da
Ata de Registro de Preços no 39/2017. Todavia, no parágrafo terceiro da
cláusula sexta, convencionada no instrumento contratual, teria sido
vedada a atualização ou compensação financeira para o adimplemento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001218-10.2019.8.26.0510 - Comarca de Rio Claro - Voto no 33.635 - bhs
4
de qualquer uma das obrigações contratuais, motivo pelo qual, pleiteia a
reforma da r. sentença, a fim de que não haja a cobrança dos encargos
moratórios.
Foram apresentadas contrarrazões de apelação às fls.
117/120.
É o relatório.
Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Portal Ltda. em
face da Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro, alegando que
venceu a licitação para fornecimento de medicamentos, e, em que pese
o cumprimento da obrigação, não recebeu o pagamento relativo a
determinadas notas fiscais, perfazendo débito de R$6.598,68 (seis mil
quinhentos e noventa e oito reais e sessenta e oito centavos).
A Fundação Municipal ré demonstrou o pagamento das
notas fiscais, desde a data em que tomou ciência da propositura da
demanda (fls. 86/92), todavia, não adimpliu os encargos moratórios
devidos em virtude do atraso no pagamento dos valores.
Em que pese a insurgência, as razões recursais não
convencem. Ao se considerar que o débito não foi honrado no prazo
contratual, a incidência de correção monetária e de juros decorrentes da
mora contratual é efetivamente devida. Isso porque é inadmissível a
manutenção do pagamento do débito, sem a incidência dos encargos
moratórios, sob risco do incentivo à inadimplência e ocorrência do
enriquecimento sem causa pelo Município, condutas estas vedadas pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001218-10.2019.8.26.0510 - Comarca de Rio Claro - Voto no 33.635 - bhs
5
ordenamento jurídico pátrio, segundo o princípio da moralidade.
Neste sentido, inclusive, já reconheceu a jurisprudência
deste E. Tribunal de Justiça:
“RECURSO DE APELAÇÃO AÇÃO DE PROCEDIMENTO
ORDINÁRIO DIREITO ADMINISTRATIVO CONTRATO
ADMINISTRATIVO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
REVITALIZAÇÃO DE AVENIDAS INADIMPLEMENTO
PARCIAL DA CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA -
PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DOS ENCARGOS
MORATÓRIOS CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE
MORA
-
POSSIBILIDADE.
1.
Preliminarmente,
inocorrência da prescrição do fundo de direito, consoante a
regra do artigo 1o do Decreto Federal no 20.910/32. 2. No
mérito, é cabível a incidência dos encargos moratórios
(correção monetária e juros de mora), tendo em vista o
adimplemento intempestivo das prestações pecuniárias, sob
a responsabilidade da Municipalidade. 3. É inadmissível e
inaceitável o pagamento singelo do débito, sem a
incidência dos encargos moratórios (correção monetária e
juros de mora), sob pena de beneficiar e privilegiar a
própria inadimplência e permitir, ainda, a ocorrência do
enriquecimento
sem
causa.
4.
Precedentes
da
jurisprudência do E. STJ. 5. Incidência da correção
monetária, desde o ajuizamento, pelo IPCA-E. 6. Incidência
dos juros de mora, a partir da citação, nos termos do artigo
1o-F da Lei Federal no 9.494/97, na redação da Lei Federal
no 11.960/09. 7. Observar-se-á, inclusive, na fase de
execução, a eventual e futura orientação diversa da
jurisprudência dominante, em sede de repercussão geral,
bem como, a respectiva modulação dos efeitos, nos exatos
termos do que vier a ser decidido no C. STF, após a
suspensão da aplicação do referido Tema no 810. 8.
Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, a título
de observação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15. 9.
Ação de procedimento ordinário, julgada procedente. 10.
Sentença, ratificada. 11. Recurso de apelação, apresentado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001218-10.2019.8.26.0510 - Comarca de Rio Claro - Voto no 33.635 - bhs
6
pela parte ré, desprovido, com observações1”.[grifou-se].
“RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO
Ação de
procedimento ordinário Direito administrativo Contrato
de prestação de serviços de arborização, preservação e
recuperação ambiental
Inadimplemento parcial das
parcelas do avençado
Pretensão à cobrança das
diferenças de correção monetária e juros de mora

Possibilidade Pretensão à incidência de juros decorrente
da mora contratual irrelevância da ausência de expressa
previsão contratual Possibilidade Considerando que os
pagamentos não foram honrados pela Municipalidade, nos
prazos previstos no contrato administrativo, é cabível a
incidência de correção monetária e juros decorrentes da
mora do pactuado, independentemente da existência de
expressa previsão. 2. Inadmissibilidade de realização do
pagamento pactuado, de forma simples, sem a incidência
dos encargos moratórios, sob pena de benefício à própria
inadimplência e a ocorrência de enriquecimento sem
causa, o que não se pode admitir (...)2”. [grifou-se].
“Remessa necessária
Ação de cobrança
Contrato
administrativo Inadimplemento Correção monetária
Sentença de procedência - Efetiva prestação dos serviços
Correção monetária e juros de mora devidos, nos termos
legais No mais, eventual ausência de previsão contratual
acerca dos consectários legais de mora não impede sua
incidência - Precedentes. R. Sentença mantida. Remessa
necessária desprovida3”.
A cláusula contratual alegada pelo Município, a fim de se
esquivar do pagamento dos encargos moratórios em comento, refere-se
à vedação de atualização e compensações financeiras. Todavia, não
ocorre, no presente, compensação financeira, e, quanto à atualização,
1 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível no 100555-64.2018.8.26.0223. Órgão
Julgador: 5a Câmara de Direito Público. Rel. Des. Francisco Bianco. DJ: 11.02.2019.
2 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível no 10076949-44.2016.8.26.0032.
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público. Rel. Des. Francisco Bianco. DJ: 20.10.2017.
3 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Remessa Necessária no 1006040-30.2015.8.26.0624.
Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público. Rel. Des. Sidney Romano dos Reis. DJ: 09.10.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001218-10.2019.8.26.0510 - Comarca de Rio Claro - Voto no 33.635 - bhs
7
trata-se de restituir ao credor a perda econômica que teve em
decorrência do atraso no cumprimento da obrigação. E, ainda que se
alegue tratar-se de prerrogativa da Administração, sabe-se que as
cláusulas exorbitantes são permitidas pelo ordenamento jurídico quando
visarem ao cumprimento do interesse público, e não como forma de se
obter vantagem econômica injustificada. Logo, censura nenhuma
merece a r. sentença guerreada, motivo pelo qual deve ser mantida pelos
seus próprios fundamentos, rejeitando-se o pleito recursal.
Isso posto, pelo meu voto nega-se provimento ao apelo
(com majoração de honorários recursais em 2% do valor atribuído
à causa, com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo
Civil).
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)